Tribunal: TJSP
Processo: 2288064-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Excesso de execução. Multa diária por descumprimento de obrigação. Montante atingido em R$ 128.000,00. Redução judicial para R$ 75.000,00. Excesso não verificado. Conduta que mereceu ser apenda com multada. Decisão mantida. Recurso desprovido.